Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA COM NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PROCESSO ESPECIAL DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAP/DF, embora fundação pública, possui natureza jurídica de direito privado, conforme expressa disposição do art. 1o do Decreto 27.958/2007, responsável pela aprovação do seu estatuto social. Seu orçamento advém de recursos públicos, mas não exclusivamente, sendo provenientes também de outras fontes (art. 5o - Lei 347/92) e embora tenha por atividade precípua o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, não representa atividade típica do Estado.
2. Regida pelo Direito Civil e não havendo norma específica que lhe estenda os privilégios processuais e constitucionais próprios da Fazenda Pública, os quais devem ter aplicação restrita, resulta que não se lhe estendem as prerrogativas aplicadas às entidades de direito público.
3. Processo especial de execução estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal que não beneficia a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Decisão agravada que não submeteu ao regime dos precatórios o cumprimento de sentença deflagrado em face da Executada-Agravante mantida.
4. Uma vez que não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, resulta, por conseguinte, que também não faz jus à isenção das custas processuais, impondo-se o recolhimento do preparo do recurso.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.